Tribunal: TJDFT
Processo: 0701667-87.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE.

1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade, não há falar em absolvição.

2. O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal ostentando caráter cogente, donde inviável ao julgador afastá-la, sob pena de criar isenção não prevista em lei. Importa ressalvar que a situação econômica do condenado não tem influência na fixação da quantidade de dias-multa, refletindo apenas no valor unitário do dia-multa que, no caso dos autos, foi definido em sua fração mínima, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da prática do crime

3. Recurso conhecido e não provido.